Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-75.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000123-75.2012.8.14.0013

APELANTE: JOSE MORENO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
Provada a materialidade delitiva nos autos, diligência policial efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância no tráfico de drogas.
MÉRITO
:
PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, ASSIM COMO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. TESE REJEITADA
. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB analisadas e fundamentadas de forma justa ao caso, tendo sido imposta a pena base apenas um ano acima de seu mínimo permitido. Minorante do tráfico privilegiado aplicada em 1/6 da pena imposta de forma idônea. Desnecessidade de qualquer reparo no decisum guerreado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
José Moreno de Souza
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 21 de janeiro de 2012, às 01h, a polícia civil recebeu denúncia anônima de que um indivíduo conhecido como “Tiozão” estaria comercializando drogas no interior de sua residência. Os policiais se deslocaram ao local indicado e, após autorização para entrarem no imóvel, encontraram uma peteca de “noia’ debaixo do sofá.

Continuando as buscas no local, foi encontrado, em uma barraca no quintal da residência, mais precisamente dentro de um pneu, acondicionados em dois sacos plásticos, mais 22 petecas de “noia”.

A denúncia foi devidamente recebida na data de 1º de junho de 2012
, conforme ID 6811333.

A sentença condenatória foi prolatada no dia 14 de setembro de 2020
(ID 6811337).

Em razões recursais
, ID 6811338,
requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, além de inexistir qualquer investigação prévia sobre o ocorrido.

No mérito
, requer a reforma da dosimetria penal, por entender que o magistrado julgador incorreu em
erro in judicando
, pois fundamentou as circunstâncias judiciais de forma vaga e inidônea, devendo também ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Francisco
Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, no entanto, recomenda que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade das provas produzidas nos autos.

Requer a defesa a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa, além de inexistir qualquer investigação prévia sobre o ocorrido.

Em relação a esta preliminar levantada, entendo que a mesma não possui razão para prosperar,
já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Postula a defesa a reforma da dosimetria penal, por entender que o magistrado julgador incorreu em
erro in judicando
, pois fundamentou as circunstâncias judiciais de forma vaga e inidônea, devendo também ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Entendo que a pretensão trazida neste tópico não merece prosperar.

Analisando a dosimetria procedida à ID 6811337, vejo que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado julgador analisado com esmero todas as circunstâncias judicias de forma justa, pois apesar de ter valorado mais de uma circunstância inominada em desfavorável do apelante, percebe-se que ao definir a pena base, o mesmo não utilizou-se de todas elas contra o denunciado, já que a pena base ficou imposta em 06 anos de reclusão, ou seja, apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, vindo, mais à frete, após as outras fases dosimétricas, ser definida uma pena final no mínimo permitido.

Assim, percebe-se que o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante apenas um pouco acima de seu mínimo legal, não existindo qualquer erro na referida decisão, sendo que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, como dito ao norte, o juiz sequer utilizou-se de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis para dosar a pena base, que ficou bem próximo de seu mínimo permitido.

Noutra banda, também se verifica que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi justa ao caso, tendo o juízo a quo decotado 1/6 (um sexto) da reprimenda inicial, o que impôs a pena final no mínimo legal para o delito atribuído ao recorrente, além do que, cabe ressaltar que a
jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já sedimentou o seguinte entendimento: “
(...). O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
”. (STF - HC nº 99.440/SP. Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, Data de Julgamento: 03/05/2011, Data de Publicação: 16/05/2011).

Logo, entendo que nada há para se reformar em nenhuma das fases da dosimetria imposta, devendo a decisão combatida permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2023